Tribunal: TJPA
Processo: 0046649-41.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046649-41.2014.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JANE NAZARE RAMOS SERRAO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INTIMAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e por Jane Nazaré Ramos Serrão, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento às apelações cíveis, mantendo sentença que, em ação ordinária de obrigação de fazer, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir,
diante da impossibilidade de localização da parte autora.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução do mérito observou a exigência de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; (ii) estabelecer se a frustração da intimação pessoal, enviada ao endereço constante dos autos, invalida a extinção do feito.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Defensoria Pública, representante da autora, informa a impossibilidade de contato com a parte e requer a realização de intimação pessoal, deferida pelo juízo de origem.

4.

A intimação pessoal é regularmente expedida ao endereço constante dos autos, mas resta infrutífera, evidenciando a não localização da parte autora.

5.

A intimação enviada ao endereço informado nos autos presume-se válida, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, cabendo à parte manter seus dados atualizados.

6.

A ausência de manifestação da autora, aliada à frustração das tentativas de contato, evidencia a inexistência de interesse no prosseguimento da demanda.

7.

A extinção do processo mostra-se legítima diante da inviabilidade de seu regular prosseguimento, não havendo afronta ao art. 485, §1º, do CPC nem aos direitos fundamentais invocados.

8.

A jurisprudência do TJPA reconhece a validade da extinção quando frustrada a intimação por desatualização de endereço imputável à parte.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação pessoal enviada ao endereço constante dos autos presume-se válida, ainda que infrutífera, quando a parte não mantém seus dados atualizados.

2.

A frustração da intimação pessoal, aliada à ausência de manifestação da parte autora, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir.

3.

Não há nulidade na extinção do feito quando o juízo adota as diligências necessárias para localização da parte, sendo inviável o prosseguimento da demanda por inércia atribuível ao autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 5º, 6º, 77, V; 81; 274, parágrafo único; 485, §1º; 1.021; 1.026, §§2º e 3º; CF/1988, arts. 1º, III; 196.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0031957-81.2007.8.14.0301 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-09), TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802828-48.2021.8.14.0061 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-04-22, TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00019844820118140008 19030338, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/04/2024, 1ª Turma de Direito Público.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravos Internos interpostos em face de decisão proferida por este Relator que negou provimento monocrático aos recursos de Apelação Cível interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e por Jane Nazaré Ramos Serrão, assistida pela Defensoria Pública do Estado.

Sustenta o
Parquet
, em síntese, que os autos já se encontravam aptos para prolação de sentença de mérito, sendo desnecessária a intimação da autora para manifestação acerca do interesse no prosseguimento do feito, sobretudo porque não havia qualquer elemento que indicasse eventual desinteresse da parte demandante.

Alega, ainda, que, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC), a intimação pessoal da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias somente é exigida nas hipóteses de abandono da causa previstas nos incisos II e III do
caput
do referido dispositivo.

Afirma que, no caso concreto, o processo envolve interesse de pessoa idosa submetida a tratamento médico, razão pela qual entende que a extinção do processo sem resolução do mérito viola o direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, e o princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 1º, inciso III, da Carta Magna.

Diante disso, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do recurso (ID nº 28904140).

No mesmo sentido, são as razões recursais apresentadas de forma adesiva por Jane Nazaré Ramos Serrão (ID nº 29404868).

Foram ofertadas Contrarrazões (ID nº 29481233 e ID nº 30147782).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo dos agravantes, com o presente recurso, é a reforma da decisão monocrática que negou provimento às Apelações Cíveis interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e pela Defensoria Pública do Estado do Pará, mantendo a sentença de primeiro grau que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir.

Sustentam os recorrentes que a decisão de primeiro grau não merece prosperar, uma vez que o Juízo de origem não observou a regra prevista no § 1º do art. 485 do CPC, pois a parte autora não foi intimada pessoalmente para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Todavia, resta demonstrado nos autos que a Defensoria Pública, responsável pela representação da parte autora, tentou estabelecer contato com a assistida, sem obter êxito, conforme se verifica no ID nº 11236992, pág. 2.

Em seguida, requereu a realização de intimação pessoal da demandante, pedido que foi deferido pelo magistrado de primeiro grau, embora a diligência também tenha restado infrutífera, conforme ID nº 11236992, pág. 9.

Nesse contexto, é incontroverso que houve tentativa de intimação pessoal da parte autora no endereço constante dos autos, conforme determinado pelo Juízo de origem e requerido pela Defensoria Pública, a qual, inclusive, consignou expressamente que pretendia averiguar a persistência do interesse da autora no prosseguimento da ação.

Desse modo, considera-se válida a intimação encaminhada ao endereço informado nos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste Egrégio TJPA:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA PROCESSUAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DOS AUTORES PARA INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DESATUALIZADO. DEVER DE COOPERAÇÃO E AUTORRESPONSABILIDADE. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DOS AUTOS. POSTERIOR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL APÓS A SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Denílson Jose de Alencar Barata, Edimar Marcelo Coelho Costa e Marcelo Tadaiesky Rodrigues contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 354 c/c art. 485, VI, do CPC/2015, diante de quadro de inviabilidade de prosseguimento do feito associado à não localização dos autores e ausência de impulso útil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo decorre de ausência de interesse processual ou de abandono da causa, diante da não localização dos autores; (ii) estabelecer se houve nulidade por ausência de esgotamento de meios de localização e por falta de intimação pessoal válida; (iii) determinar se a desatualização de endereço, imputável à parte, autoriza a extinção quando frustradas as comunicações processuais; (iv) verificar se a posterior retomada de contato e juntada de endereços após a sentença restabelece o interesse e impõe o prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acervo evidencia inércia processual qualificada, reconhecida pela própria representação, que informou ter perdido contato com os autores há anos, obteve prazo para diligências e deixou-o transcorrer sem providências.

A dificuldade de localização decorre da falta de cooperação mínima da parte, que não mantém atualizados seus dados de contato, inviabilizando a regular comunicação processual e o impulso útil do feito.

A extinção se sustenta pelo suporte fático demonstrado, ainda que se discuta o enquadramento técnico entre os incisos III e VI do art. 485 do CPC, pois o núcleo é a impossibilidade de prosseguimento regular por inércia atribuível aos autores.

Consta determinação de intimação pessoal com cominação de extinção, e as diligências do oficial de justiça resultam infrutíferas porque os autores mudam de endereço sem atualização nos autos.

O CPC/2015 impõe dever de cooperação e autorresponsabilidade, cabendo à parte manter endereço atualizado e suportar o risco da não localização, não sendo exigível do juízo atuação substitutiva para “investigação exauriente” em bases públicas ou privadas.

A retomada de contato e a atualização cadastral após a sentença não afastam o fundamento central da extinção, pois não eliminam a inércia prolongada e os atos processuais frustrados por desatualização de endereço já consumados.

A alegação de persistência do interesse material (ausência de perda de objeto) não supera o óbice processual que motivou a extinção, fundada na inviabilidade concreta do andamento por falta de cooperação e comunicação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A parte deve manter atualizado seu endereço nos autos e suportar o risco da não localização, sendo legítima a extinção do processo quando frustrada a intimação por desatualização imputável aos autores.

A inércia processual prolongada, mesmo após prazo concedido para diligências e tentativa de intimação pessoal com cominação, autoriza a solução extintiva por inviabilidade de prosseguimento regular, independentemente da controvérsia sobre o inciso do art. 485 do CPC aplicável.

A atualização de endereços e a manifestação de interesse somente após a sentença não infirmam a extinção baseada em inércia e frustração de comunicações processuais por falta de cooperação da parte.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0031957-81.2007.8.14.0301 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-09)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ENDEREÇO DESATUALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MSM Comércio Varejista de Pneus contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, processo de execução de título extrajudicial em razão do abandono da causa, conforme art. 485, III, do CPC, após insucesso na citação do executado e ausência de manifestação da parte exequente, mesmo após tentativa de intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo de execução por abandono da causa ocorreu de forma válida, à luz da exigência legal de intimação pessoal da parte exequente, quando esta não impulsiona o feito no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal do exequente foi regularmente expedida ao endereço constante dos autos, conforme previsto no art. 485, §1º, c/c art. 274, parágrafo único, do CPC, mas restou infrutífera, tendo a correspondência retornado com a anotação de mudança de endereço.

4. A presunção de validade da intimação se mantém quando a parte não comunica ao juízo a alteração de endereço, nos termos do art. 77, V, do CPC, sendo ônus processual do exequente manter seus dados atualizados.

5. A extinção do feito é legítima diante da inércia da parte exequente, inexistindo vício na decisão recorrida ou cerceamento de defesa, uma vez que a intimação pessoal, ainda que não efetivamente recebida, foi encaminhada ao endereço constante da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono da causa é válida quando a intimação pessoal do exequente é encaminhada ao endereço constante dos autos, presumindo-se válida mesmo que não recebida, caso a parte não tenha atualizado seu endereço junto ao juízo.

2. A inércia da parte autora no curso da execução, somada à ausência de atualização de seus dados cadastrais, legitima a extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 485, §1º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, j. 27.02.2019; TJDFT, Ap. Cív. 0020173-72.2011.807.0007, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 12.05.2021. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802828-48.2021.8.14.0061 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-04-22).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ENDEREÇO DESATUALIZADO. INTIMAÇÃO EFETIVADA. DEVER DAS PARTES. ARTIGO 77, V. MUDANÇA DE ENDEREÇO. ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, o qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, tendo em vista a não localização da parte autora, bem como a ausência de manifestação; II – Decorrido o prazo, e pelo grande lapso de tempo da última manifestação, o Juízo de 1º grau expediu a intimação pessoal para o autor dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art . 485, III, § 1º do CPC; III - A intimação pessoal tem o propósito de evitar a extinção do processo, nos casos em que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não da parte propriamente dita. Isso porque, ao tomar conhecimento do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou exigir o fiel cumprimento da obrigação; IV - Compulsando os autos, verifiquei que foi enviada uma carta de intimação pessoal ao endereço informado pelo autor na peça exordial, mas o aviso de recebimento foi devolvido com a informação “mudou-se”; V - No caso em análise, o processo ficou parado desde 10/03/2017, logo em seguida, o próximo movimento processual foi o despacho do Juízo a quo para a manifestação do autor, datado em 02/05/2018 (id. nº 12768168), com o fito de saber se ele ainda tinha interesse no andamento, contudo, não obteve êxito na intimação pessoal pela não localização da parte autora e pela ausência de manifestação há mais de 04 (quatro) anos; VI – Recurso de apelação conhecido e improvido. Vistos etc ., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro. Belém, 08 de abril de 2024 Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00019844820118140008 19030338, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/04/2024, 1ª Turma de Direito Público).

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelas partes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2026